Tribunal: TJSP
Processo: 0016920-52.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Direito penal. Agravo em execução. Indeferimento de remição, progressão de regime e livramento condicional. Recurso defensivo. Desprovimento.

I - CASO EM EXAME
1 – Trata-se de recurso interposto pela defesa, em face da decisão que indeferiu pedidos de remição de penas pelo trabalho e estudo, progressão de regime, livramento condicional, parcelamento e suspensão da multa, e substituição da

Ementa:
Direito penal. Agravo em execução. Indeferimento de remição, progressão de regime e livramento condicional. Recurso defensivo. Desprovimento.

I - CASO EM EXAME
1 – Trata-se de recurso interposto pela defesa, em face da decisão que indeferiu pedidos de remição de penas pelo trabalho e estudo, progressão de regime, livramento condicional, parcelamento e suspensão da multa, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 – Consistem em: (I) possibilidade de remição de penas pelo trabalho e estudo realizado antes do início da execução penal; (II) concessão de progressão de regime e livramento condicional; e (III) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos na fase de execução.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3 – A remição de penas pelo estudo realizado antes do início da execução penal é impossível, pois não há certificação adequada e relação direta com a execução da pena.
4 – O agravante não cumpre os requisitos objetivos para progressão de regime e livramento condicional, pois não iniciou o cumprimento da pena.
5 – A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível na fase de execução, salvo em hipóteses excepcionais não presentes no caso.

IV - DISPOSITIVO E TESE
6 – Recurso desprovido.